Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-11.2023.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801136-11.2023.8.14.0104

RECORRENTE: GILDO FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801136-11.2023.8.14.0104

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GILDO FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALTA DE “ANIMUS NECANDI”. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Gildo Ferreira Moreira contra sentença de pronúncia que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto nos arts. 121, § 2º, inciso IV, e § 4º, última figura, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. O recorrente busca a absolvição sumária e consequente impronúncia, desclassificação da conduta de homicídio tentado qualificado para lesão corporal, reconhecimento da desistência voluntaria, exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se a materialidade e os indícios de autoria sustentam a decisão de pronúncia; (II) analisar o pedido de desclassificação do crime para lesão corporal em razão da ausência de “animus necandi”; (III) avaliar a tese de desistência voluntária; (IV) decidir sobre a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (V) examinar a manutenção da prisão preventiva e o pedido para recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, caput e § 1º, do CPP. A decisão não demanda a certeza necessária para uma condenação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por depoimentos, laudo de corpo de delito, fotografias das lesões, exame pericial da arma e demais provas constantes nos autos. Os elementos probatórios indicam que o recorrente agiu com “animus necandi”, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

5.

Não há elementos suficientes para acolher o pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal simples, pois a intenção de matar (“animus necandi”) é indicada pelos atos do recorrente, como os disparos de rifle e as agressões com coronhadas que levaram a vítima ao desmaio.

6.

A tese de desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP, não se aplica ao caso, uma vez que o recorrente cessou as agressões ao acreditar que a vítima já estivesse morta, e não por vontade própria de interromper a execução do delito.

7.

A manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é adequada, pois o recorrente surpreendeu o ofendido em sua residência, em contexto de evidente vulnerabilidade. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a procedência da qualificadora.

8.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito e do comportamento do recorrente. Além disso, subsistem os requisitos do art. 312 do CPP e a segregação é compatível com o princípio da presunção de inocência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado, nessa fase, adentrar no mérito das teses defensivas que demandem juízo exauriente de provas.

2.

A intenção de matar (“animus necandi”) é questão que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, quando houver dúvida razoável sobre o dolo homicida.

3.

A exclusão de qualificadora em decisão de pronúncia somente é possível em casos de manifesta improcedência, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri.

4.

A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mesmo após sentença de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e art. 93, IX; CPP, arts. 387, §1º, 413, caput e § 1º, 415, I e II, 312, e 313, I e III; CP, arts. 129, “caput”, 121, § 2º, IV, § 4º, última figura, c/c 14, II, e 15.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016;
STJ, RHC 83.672/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.10.2020; STF, ARE 1067392, Segunda Turma, j. 17.04.2018;
STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015; STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014; STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016;
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022;
Processo 10184160009496001 – TJMG – RESE – Relator: Des. Paulo Cesar Dias – publicação: 22/01/2019 – julgamento: 11/12/2018;
AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato,

DJe de 08/08/2024;
TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801136-11.2023.8.14.0104

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GILDO FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GILDO FERREIRA MOREIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado constante dos artigos 121, § 2º, inciso IV, e § 4º, última figura, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 21/05/2023, por volta das 19:50 horas, no Assentamento “Dorotti” localizado na Vila Mamorana, zona rural de Breu Branco, o recorrente tentou ceifar a vida da vítima Acácio Azevedo de Sousa, de 68 (sessenta e oito) anos, utilizando um rifle, e agindo de forma a dificultar a defesa da vítima. O crime não se consumou devido à luta corporal travada entre eles, que impediu os disparos de atingirem o ofendido.

Consta ainda da vestibular acusatória, que após os disparos contra a vítima, o apelante desferiu diversos golpes com o cabo da arma em sua cabeça, fazendo com que aquela desmaiasse, tendo este acreditado que esta já estivesse morta, ocasião em que o recorrente arrastou o ofendido para fora do barraco, onde estavam ameaçando-a verbalmente de morte.

Por fim, a inicial ressalta que a vítima foi posteriormente socorrida por Raimundo Soares, que se escondeu temendo por sua própria integridade, confirmando ameaças feitas pelo denunciado e presenciou, de seu esconderijo, a luta corporal e as agressões. O recorrente negou a tentativa de homicídio, admitindo apenas ter se desentendido com o ofendido empurrando-o, contudo, a autoria e a materialidade da conduta criminosa foram comprovadas por meio de depoimentos, exame de corpo de delito (lesões contusas na vítima), fotografias das lesões e da arma apreendida, boletins de ocorrência e demais provas dos autos, sendo a arma utilizada no crime encontrada pela polícia em área de mata, confirmando as características descritas pela vítima.

Esses fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em face do apelante, pela prática do delito previstos nos artigos 121, § 2º, inciso IV, e § 4º (última figura), c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo por homicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, IV, § 4º (última figura), c/c 14, II, todos CP), para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela absolvição sumária e consequente impronúncia ante a necessária desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, em virtude da ausência do “animus necandi”; requerendo ainda o reconhecimento da desistência voluntária e não crime tentado e, em caso de ser mantida a decisão primeva, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a revogação de sua prisão preventiva, sendo lhe garantido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através do laudo de corpo de delito da vítima
Acácio Azevedo de Sousa, pelas fotografias das lesões sofridas, perícia biológica forense realizada na arma de fogo utilizada no delito, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, além de depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGOS 121, § 2º, IV, § 4º (ÚLTIMA FIGURA), C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ARTIGO 129, “CAPUT”, DO CÓDEX REPRESSIVO)

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, §2º, inciso IV, § 4º (última figura), c/c 14, inciso II, todos do CP -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Código Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos, foi atrás da vítima, armado de rifle, surpreendendo-a em seu barraco, contudo o ofendido travou luta corporal com o apelante, que apesar de efetuar disparos com sua arma, o impediu de atingi-lo. Porém, o apelante não satisfeito, utilizando o referido armamento, passou a agredir a vítima com coronhadas em sua cabeça, fazendo com que aquela desmaiasse tendo então, na ocasião, arrastado seu corpo para fora do barraco e acreditando ter tirado sua vida deixou o local do crime.

Ademais, a discussão - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, na modalidade tentada, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido e a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

3.4 – DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

O recorrente sustenta em suas razões de apelo, que no caso em análise este desistiu de sua conduta homicida ou seja, de ceifar a vida do ofendido, não por circunstâncias alheias a sua vontade, mas por vontade própria, eis que por ocasião do evento delitivo, apesar de estar portando arma de fogo tipo rifle e com o ofendido indefesso, pois aquele se encontrava desmaiado, adotou postura diversa do “animus necandi”, não desferindo tiros em seu desafeto ou mesmo golpeando-o com mais coronhadas, não consumando assim o seu intendo criminoso, fato que caracterizaria “desistência voluntária” na consumação do crime de tentativa de homicídio.

Ressaltando que não vejo como acatar a tese em questão.

Nos termos do artigo 15, do Código Penal, para o reconhecimento da desistência voluntária imperioso se faz que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na prática da conduta, ou seja, cessa a execução do delito ou, ainda, impeça que se produza o resultado. Configurada tal situação, o agente somente responde pelos atos que já praticou.

No presente caso, nota-se que esta não é, “prima facie”, a hipótese retratada nos autos, vez que existem fortes indícios que a vítima, após se desvencilhar de tiros desferidos pelo apelante, pois travou luta corporal com aquele, logo em seguida foi atingida por coronhadas de rifle que o recorrente portava por ocasião do crime, as quais lhe provocaram lesões contusas por ação corto-contundente causando
desmaio, e acreditando seu
algoz, que estava morta fugiu, deixando de consumar o seu intento criminoso, não havendo qualquer elemento probatório no sentido de que o apelante, voluntariamente, desistiu de prosseguir na conduta de ceifar a vida do ofendido.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

EMENTA:
TRIBUNAL DO JÚRI
-
PRELIMINAR DE NULIDADE
-
REJEIÇÃO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

-
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
-
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA

-
DECOTE DA QUALIFICADORA
-
INADIMISSIBILIDADE
-
CONSUNÇÃO
-
INVIABILIDADE
-
PRONÚNCIA MANTIDA
. (...)(...)
É inconcebível acolher o pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois a conduta do autor, de desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, gera a suspeita de que, se não queria matá-la, no mínimo, assumiu o risco de produzir esse resultado.
Somente deve ser reconhecida a desistência voluntária quando o agente desiste de prosseguir nos atos de execução por abdicação que emana de sua feição subjetiva, o que, todavia, não pode ser afirmado no caso dos autos.
Conforme a jurisprudência sedimentada em nossos Tribunais, só pode haver a decotação de qualificadoras na fase da pronúncia quando elas, efetivamente, não estiverem caracterizadas. Verifica-se o conflito aparente de normas quando o agente, visando um fim especial e mediante uma só conduta, infringe dois ou mais tipos penais definidos na legislação penal. (...)(...) (Processo 10184160009496001 – TJMG – RESE – Relator: Des. Paulo Cesar Dias – publicação: 22/01/2019 – julgamento: 11/12/2018)

Portanto, indispensável a análise de referida tese pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda, motivo pelo qual rejeito tal tese levantada pelo apelante.

3.5 – DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTA NO INCISO IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso IV, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

3.6 – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Observa-se das razões recursais, que apelante pugnou pela concessão do direito de recorrer da
sentença
de
pronúncia
em
liberdade
, alegando, que não se encontram presentes, “in casu”, os pressupostos do artigo 312 do CPP, e que a manutenção da prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Razão, não lhe assiste.

Com efeito, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade
sob os seguintes fundamentos:

“(...) Por fim, em relação à prisão preventiva, a defesa argumenta não haver mais razões para sua manutenção, sustentando que o réu não teria contato com a vítima. Contudo, a manutenção da prisão se justifica pela natureza violenta dos atos do recorrente, que já possuía antecedentes e havia ameaçado outras pessoas, demonstrando um claro risco à ordem pública. As circunstâncias do crime e o comportamento do réu revelam que sua liberdade implicaria risco à segurança da sociedade e à própria vítima. (...)”
(negritos meus)

Como se vê, a negativa do
direito
de
recorrer
em
liberdade
foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do recorrente, encontrando-se o “decisum” devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 387, §1º, do CPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em
liberdade
não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Extrai-se do conjunto probante que na data dos fatos – 21/05/2023,
no Assentamento “Dorotti”, localizado na Vila Mamorana, zona rural de Breu Branco, o recorrente tentou ceifar a vida da vítima Acácio Azevedo de Sousa, de 68 (sessenta e oito) anos, utilizando um rifle, e agindo de forma a dificultar a defesa da vítima.

Observa-se ainda dos autos, que o crime foi praticado em contexto no qual o apelante foi ao encalço de um outro morador do assentamento, conhecido por Raimundo, armado com um rifle para matá-lo, por desavenças no tocante a lotes de terras, se dirigindo ao barraco da vítima e indagando pelo referido morador como não o encontrou passou a discutir com a vítima, ocasião em que efetuou diversos disparos, que não acertaram o ofendido, pois ambos passaram a travar luta corporal, contudo, o recorrente conseguiu acertar uma coronhada no ofendido fazendo com que este desmaiasse e logo em seguida arrostou seu corpo para fora do barraco, momento em que, acreditando aquela está morta, fugiu sem consumar o crime para local desconhecido.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade do apelante e a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado a ele imputado, reforçando a necessidade de manutenção de sua segregação como forma de garantir a ordem pública.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à
liberdade
individual, mas é certo que deve ser ditada pelo interesse social e orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio social.

De toda forma, no presente caso, não há motivação idônea para se conceder ao recorrente o
direito
de "
recorrer
em
liberdade
", sobretudo porque ele respondeu a todo o trâmite processual segregado cautelarmente, tendo sido, agora, pronunciado como incurso nas sanções dos artigos
121, § 2º, inciso IV, e § 4º, última figura, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação a vítima Acácio Azevedo de Sousa,
cabendo ressaltar neste particular, que ainda permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Outrossim, além da constrição se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio qualificado é doloso e punido com pena privativa de
liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da
sentença
de
pronúncia
que negou ao peticionante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (artigo 312 do CPP) e no fato de ter ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Necessário ainda registrar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao recorrente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar violação do mencionado princípio constitucional.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria das condutas criminosas, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, apesar de uma forma simples, subsistindo razões concretas para a manutenção da segregação social do denunciado negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade.

Em face do exposto, rejeito tal pedido.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 07/03/2025